Tribunal: STM
Processo: 7000734-67.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. PREVALÊNCIA DO VOTO DIVERGENTE. NULIDADE. RITO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA. ART. 433 DO CPPM. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. ATO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. Com a inovação legislativa implementada no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992 (LOJM), o art. 433 do CPPM tende a cair em desuso nos casos de atuação exclusiva do juiz singular, tendo em vista a incongruência da sustentação oral perante o juiz monocrático. Vale dizer que a sessão de julgamento é ato consentâneo com os órgãos colegiados no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro. Não há previsão, no Código de Processo Penal, de sessão de julgamento realizada de forma monocrática, razão pela qual já decidiu o Supremo Tribunal Federal que se aplica, subsidiariamente, a legislação processual penal comum, à vista da alínea “a” do artigo 3º do CPPM, inexistindo nulidade da sentença por não ser oportunizada a sustentação oral das Alegações finais. Acórdão que deve ser integralmente mantido, por seus próprios fundamentos jurídicos. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/09/2023 A
14/09/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000734-
67.2022.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
ADVOGADO(A): LAURA POSTAL TIRELLI (OAB RJ232029)
EMBARGANTE: PAULO ROBERTO DIAS MORALES
ADVOGADO(A): TANARA DE FATIMA BARCELLOS DA SILVA (OAB RS69337)
ADVOGADO(A): MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES (OAB RJ106067)
EMBARGANTE: MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FLÁVIO FERNANDES TAVARES (OAB RJ186159)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
EMBARGANTE: MARCELO CAVALHEIRO
ADVOGADO(A): WAGNER SILVA GONÇALVES MONTES (OAB RJ164400)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFESA, E,
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DECIDIU REJEITÁ-LOS, MANTENDO
INCÓLUME O ACÓRDÃO LAVRADO NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000022-
48.2020.7.00.0000, POR SEUS JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA) CONHECIA
E ACOLHIA OS EMBARGOS OPOSTOS POR MÁRCIO VANCLER AUGUSTO
GERALDO, PAULO ROBERTO DIAS MORALES E RONALD VIEIRA DO
NASCIMENTO PARA QUE FOSSEM DECLARADOS NULOS OS ATOS
PROCESSUAIS A PARTIR DA FASE DO ART. 433 DO CPPM, POR
INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA INSTÂNCIA DE
ORIGEM. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA (REVISOR). A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA) FARÁ VOTO VENCIDO.
DECLAROU-SE SUSPEITO O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, NA
FORMA DO ART. 141 DO RISTM. DECLAROU-SE IMPEDIDO O MINISTRO
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, NA FORMA DO ART. 149 DO RISTM.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
IMPEDIDO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SUSPEITO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000734-67.2022.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): LAURA POSTAL TIRELLI (OAB RJ232029)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
EMBARGANTE: PAULO ROBERTO DIAS MORALES
ADVOGADO(A): TANARA DE FATIMA BARCELLOS DA SILVA (OAB RS69337)
ADVOGADO(A): MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES (OAB RJ106067)
EMBARGANTE: MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): FLÁVIO FERNANDES TAVARES (OAB RJ186159)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
EMBARGANTE: MARCELO CAVALHEIRO
ADVOGADO(A): WAGNER SILVA GONÇALVES MONTES (OAB RJ164400)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
PREVALÊNCIA DO VOTO DIVERGENTE. NULIDADE. RITO
PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA. ART. 433 DO CPPM.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA. SUSTENTAÇÃO
ORAL.
ATO
ESSENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
Com a inovação legislativa implementada no art. 30, inciso I-B, da Lei
nº 8.457/1992 (LOJM), o art. 433 do CPPM tende a cair em desuso nos
casos de atuação exclusiva do juiz singular, tendo em vista a
incongruência da sustentação oral perante o juiz monocrático. Vale
dizer que a sessão de julgamento é ato consentâneo com os órgãos
colegiados no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro.
Não há previsão, no Código de Processo Penal, de sessão de
julgamento realizada de forma monocrática, razão pela qual já decidiu
o Supremo Tribunal Federal que se aplica, subsidiariamente, a
legislação processual penal comum, à vista da alínea “a” do artigo 3º
do CPPM, inexistindo nulidade da sentença por não ser oportunizada a
sustentação oral das Alegações finais.
Acórdão que deve ser integralmente mantido, por seus próprios
fundamentos jurídicos. Embargos Infringentes e de Nulidade
rejeitados. Decisão majoritária.
7000734-67.2022.7.00.0000
40001355485 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em conhecer dos
Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa e, por maioria, em
rejeitá-los, mantendo incólume o Acórdão lavrado nos Autos da Apelação nº
7000022-48.2020.7.00.0000, por seus jurídicos fundamentos.
Brasília, 11 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de 4 (quatro) recursos de Embargos Infringentes opostos pela
Defesa em favor de MARCELO CAVALHEIRO, MÁRCIO VANCLER AUGUSTO
GERALDO, PAULO ROBERTO DIAS MORALES E RONALD VIEIRA DO
NASCIMENTO, em face do Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº
7000022-48.2020.7.00.0000, julgada em 12/4/2022, que, por maioria de votos,
rejeitou a terceira preliminar defensiva de competência do Conselho Permanente de
Justiça, do Princípio da Identidade Física do Juiz, do direito de apresentação das
provas em Plenário e do pedido para novo interrogatório do réu.
A Defesa do Embargante MARCELO CAVALHEIRO apresentou
Embargos de Nulidade e Infringentes em 17/10/2022, considerando como termo
inicial o dia 3/10/2022, data em que foi proferida, pelo Min ARTUR VIDIGAL,
Decisão Monocrática dos Embargos de Declaração nº 7000388-19.2022.7.00.000,
verbis:
“(...) com fundamento nos arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, do Regimento Interno do
STM, não conheço dos Embargos de Declaração opostos pelas Defesas dos Réus
Major do Exército WASHINGTON LUIZ DE PAULA e do civil EDSON LOUSA
FILHO; do Coronel R1 do Exército CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES; do
Coronel R1 do Exército PAULO ROBERTO DIAS MORALES, e do civil MARCELO
CAVALHEIRO, e nego-lhes seguimento, por serem manifestamente incabíveis,
declarando-os protelatórios, na forma do art. 132 do mesmo diploma.”
(Embargos de Declaração nº 7000388-19.2022.7.00.0000, evento 11).
Em 24/11/2022, a Ministra Relatora Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA deixou de admitir os Embargos Infringentes e
de Nulidade opostos por MARCELO CAVALHEIRO, por serem intempestivos, e
admitiu os Embargos Infringentes opostos por MÁRCIO VANCLER AUGUSTO
7000734-67.2022.7.00.0000
40001355485 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

GERALDO, PAULO ROBERTO DIAS MORALES E RONALD VIEIRA DO
NASCIMENTO, sendo, posteriormente, aberta vista à PGJM (Autos n° 7000734-
67.2022.7.00.0000, evento 5). A negativa de seguimento dos embargos infringentes
em relação a MARCELO CAVALHEIRO decorreu do fundamento da decisão
proferida nos Embargos de Declaração nº 7000388-19.2022.7.00.0000, ora
destacada, que os considerou protelatórios, além da sua apresentação no último dia
do prazo legal.
O Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 700022-
48.2020.7.00.0000, julgado em 12/4/2022, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da
Justiça Militar da União por falta de amparo legal; por unanimidade, rejeitou a
segunda preliminar defensiva, de inépcia formal da Denúncia em relação ao crime de
peculato-desvio; por maioria, rejeitou a terceira preliminar defensiva, de
competência do Conselho Permanente de Justiça, do Princípio da Identidade
Física do Juiz, do direito de apresentação das provas em Plenário e do pedido
para novo interrogatório do réu. Em seguida, por unanimidade, rejeitou a quarta
preliminar defensiva, de alegação de nulidade das provas obtidas na investigação por
violação ao contraditório; por unanimidade, rejeitou, por falta de amparo legal, a
quinta preliminar defensiva, de declaração de nulidade da Sentença para que os
embargos declaratórios fossem julgados, em observância ao Princípio da Ampla
Defesa. No mérito, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos Apelos
interpostos pelas Defesas de PAULO ROBERTO DIAS MORALES, Cel R/R Ex;
WASHINGTON LUIZ DE PAULA, Maj Ex; CLAUDIO VINICIUS COSTA
RODRIGUES, Cel R/R Ex; RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO, Ten Cel R/R
Ex; MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO, Cap Ex; MARCELO
CAVALHEIRO, Civil; EDSON LOUSA FILHO, Civil, para manter irretocável a
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Acórdão restou assim ementado:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO DA
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
COMPETÊNCIA
DA
JMU.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO
JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DAS
PROVAS OBTIDAS NA INVESTIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONTRA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO SUBSUNÇÃO DA
CONDUTA PRATICADA PELOS RÉUS À NORMA PREVISTA NO ART. 303 DO
CPM. COAUTORIA. COMPROVAÇÃO DE LIAME SUBJETIVO. CRIME
CONTINUADO. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CPB.
1. A Justiça Militar da União é competente para julgar os crimes praticados contra
o patrimônio da Administração Militar, nos termos do art. 9º, inciso II, alínea "e",
do CPPM.
7000734-67.2022.7.00.0000
40001355485 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Não há que se falar em inépcia da Denúncia quando ela atende devidamente aos
requisitos previstos nos arts. 77 e 78 do CPPM.
3. É competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da União julgar
processos de coautoria entre Réus civil e militar.
4. Apenas se pode declarar a nulidade de um ato processual caso o prejuízo
causado por este tenha sido demonstrado, conforme estabelece o Princípio do pas
de nullité sans grief.
5. Não há que se falar em nulidade das provas obtidas na investigação quando elas
tiverem sido confirmadas em Juízo, em conformidade com o Princípio do Devido
Processo Legal e da Ampla Defesa.
6. Incabível o recurso de Embargos de Declaração contra Sentença de 1º grau, não
havendo que se falar em nulidade da decisão ou em prejuízo à parte em razão do
não recebimento de tal recurso.
7. Comete o delito de peculato, previsto no art. 303 do CPM, aquele que se apropria
de valor da Administração Militar, do qual tem a posse em razão do cargo público
ocupado, com o fim de desviá-lo em proveito próprio ou alheio.
8. Resta configurado o vínculo subjetivo entre os autores do delito quando
comprovado que a prática da conduta foi previamente combinada, e ocorreram nas
mesmas condições de tempo e de lugar.
9. É entendimento consolidado desta Corte que, no caso de configuração de crime
continuado, a norma a ser aplicada é aquela prevista no art. 71 do CPB, ao invés
dos arts. 79 e 80 do CPM, por ser mais benéfica ao Réu.
Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União rejeitada. Decisão
unânime.
Preliminar de inépcia formal da Denúncia em relação ao crime de peculato-desvio
rejeitada. Decisão unânime.
Preliminar de competência do Conselho Permanente de Justiça, do Princípio da
Identificada (sic) Física do Juiz, do direito de apresentação das provas em Plenário
e do pedido para novo interrogatório do Réu rejeitada. Decisão por maioria.
Preliminar de alegação de nulidade das provas obtidas na investigação, por
violação ao contraditório, rejeitada. Decisão por unanimidade.
Preliminar de declaração de nulidade da Sentença rejeitada. Decisão por
unanimidade.”
O Acórdão foi publicado em 18/5/2022 (Evento 202 da Apelação nº
700022-48.2020.7.00.0000)
e,
intimadas
eletronicamente,
as
Defesas
dos
Embargantes apresentaram os presentes Embargos em 2/6/2022, 5/6/2022 e 6/6/2022
(Eventos 218, 221 e 222 da Apelação nº 700022-48.2020.7.00.0000), nos quais
7000734-67.2022.7.00.0000
40001355485 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

buscam a prevalência do Voto minoritário, da lavra do Ministro Ten Brig Ar
CARLOS
VUYK
AQUINO
(Evento
191
da
Apelação
nº
700022-
48.2020.7.00.0000), de acolhimento da preliminar defensiva para declarar a nulidade
do processo a partir da fase prevista no art. 428 do CPPM, com a remessa dos autos
ao Juízo de primeiro grau para o prosseguimento do feito, com a observância do rito
previsto no CPPM, em especial os arts. 430 e 433 da mesma norma.
Nas suas Razões Recursais, sustentam, in litteris, as Defesas de:

- MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO:
“A divergência objeto dos presentes Embargos se refere à tese preliminar defensiva,
segundo a qual o Juízo a quo afastou o procedimento previsto no CPPM e, assim,
proferiu sentença monocrática sem que a defesa pudesse apresentar sustentação
oral na sessão de julgamento.
(...)
O ato do Juízo a quo de proferir sentença monocrática contrariando procedimento
previsto na legislação processual castrense, sem oportunizar a sustentação oral pela
defesa constituída, configura nulidade absoluta com reflexos diretos e significativos
na validade da prestação jurisdicional, uma vez que construída com ofensa ao
devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
É intrínseco aos referidos princípios que a parte não apenas seja ouvida pelos
julgadores, mas que possa participar dos julgamentos em condição de influenciar,
efetivamente, na tomada de decisão. Deve ser reconhecida, portanto, a nulidade da
sentença condenatória, a partir da fase processual prevista no art. 428 do Código
de Processo Penal Militar, por omissão de formalidade essencial do processo, com o
consequente retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito com a
observância do devido processo legal, qual seja, o rito procedimental previsto nos
artigos 430 e 433 do CPPM, com oportunidade às partes de sustentação oral, em
homenagem à ampla defesa e ao contraditório.”.

- PAULO ROBERTO DIAS MORALES:
“Portanto, a despeito dos fundamentos expendidos pela corrente majoritária, no
caso em exame, evidencia-se o prejuízo na medida em que, a omissão do rito
processual descrito no Código de Processo Penal Militar, além de violar o
Postulado do Devido Processo Legal, fere de morte os Princípios do Contraditório e
da Ampla Defesa, mormente porque a sustentação oral está compreendida no direito
à ampla defesa protegido constitucionalmente pelo inciso LV do artigo 5º da
Constituição Federal, configurando ‘ (...) sem dúvida importante instrumento para
7000734-67.2022.7.00.0000
40001355485 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seu exercício, ainda que não reconhecida pela jurisprudência do STF como ato
essencial à defesa’ (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 130.270, Relatora:
Ministra Rosa Weber, DJe: 12/08/2016).
(...)
Habeas Corpus n° 127900, da relatoria do Ministro DIAS TÔFFOLI, decidiu pela
aplicação, no âmbito desta Justiça Especializada, da realização do interrogatório
ao final da instrução processual, algo não observado pelo Juízo! No entanto,
cumpre observar que, modulando os efeitos, o Plenário do STF firmou, a contar da
data da publicação da ata do julgamento, em 11 de março de 2016, que as regras
relativas ao interrogatório, previstas no Código de Processo Penal comum, devem
ser observadas tão somente nos feitos que ainda se encontrem em fase de instrução,
O QUE GUARDA IDENTIFICAÇÃO COM O CASO EM TELA! O STF
recentemente, através de decisão da lavra do Ministro Barroso, assim decidiu caso
semelhante - RECLAMAÇÃO 30799/2018.”.

- RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO:
“(...) Como é de conhecimento, o direito de sustentar oralmente constitui
prerrogativa de essencial importância, cuja frustração afeta o princípio
constitucional da amplitude de defesa e gera uma situação de injusto
constrangimento ao status libertatis do cidadão atingido — STF, HC-RO 106.561, 2ª
Turma, Rel. Min. Celso de Mello.
Tal direito encontra-se positivado pelo regramento processual castrense, que, em
seu artigo 433 (...).
A sustentação oral no julgamento perante a primeira instância não se trata de uma
mera dificuldade, mas sim, uma valiosa oportunidade de exposição de argumentos,
desenvolvimento das teses, interação entre as partes, além da intervenção sumária,
no caso de serem identificados erros materiais e procedimentais.
(...)
Portanto, o entendimento de que a supressão de oportunidade para alegações orais
torna o ato nulo deve prosperar ante o claro desrespeito ao rito processual definido
pelos artigos 431 a 450 do CPPM.
O encurtamento abrupto e sem aviso do rito pelo julgador sentenciante, embora
com alegado apoio na novel norma (13.774/18), fez com que as defesas sequer
pudessem desenvolver as suas teses, já que aguardavam o momento próprio então
previsto, que seria o debate perante o Egrégio Conselho de justiça.
A intenção da defesa do embargante em fazê-lo diretamente ao Colegiado, aliás,
constou expressamente das suas alegações escritas (evento 1, documento 150) (...)
(...)
7000734-67.2022.7.00.0000
40001355485 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Evidente, portanto, o prejuízo ocasionado ao embargante, o qual, por crer na
chance futura de desenvolvimento e exposição das suas teses defensivas de maneira
oral durante a Sessão de julgamento, deixou para trazê-lo nessa oportunidade.
De se reconhecer, assim, a nulidade absoluta no caso, nos termos da Súmula 523 do
Supremo Tribunal Federal:
(...)
Sobre a questão, esse E STM em recentíssimo julgado, já reconheceu a necessidade
de as partes serem intimadas a se manifestarem sobre os seus interesses de
complementarem oralmente, ou não, as suas alegações escritas, sob pena de
nulidade:
(...)
(...) já consignou que a sustentação oral, prevista pelo artigo 433 do CPPM se
destina a conceder às partes a derradeira oportunidade de arguirem elementos
julgados pertinentes a fundamentação das suas teses, pelo que a sua supressão viola
o devido processo legal.”
Em contrarrazões aos embargos, a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, por meio de parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho,
manifestou-se pela rejeição dos Embargos, para que se mantenha íntegro o Acórdão
vergastado.
É o Relatório.
VOTO
Os Recursos são tempestivos, bem como estão satisfeitos os demais
requisitos legais, devendo, por isso, ser conhecidos, exceto em relação ao réu
MARCELO CAVALHEIRO, como bem fundamentado pela Ministra-Relatora para
estes Infringentes, uma vez que, tendo “utilizado todos os dias do prazo previsto
para a propositura dos Embargos Declaratórios, portanto, correndo o risco de não
lhe restar dia algum para o oferecimento dos Infringentes em momento posterior,
caso o primeiro fosse declarado protelatório, há de se reconhecer a sua
intempestividade”, estando, portanto, a Decisão em perfeita obediência ao disposto
no art. 132 do RISTM.
Os embargantes foram denunciados e condenados como incursos no
art. 303, § 1º, do CPM, cujo teor legal reproduzo, in verbis:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou
desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
7000734-67.2022.7.00.0000
40001355485 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor
superior a vinte vezes o salário mínimo.(...).
A Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
2ª Auditoria da 1ª CJM, em 22 de abril de 2019, foi confirmada em 12 de abril de
2022, pelo Plenário desta Corte Castrense, sendo mantidas as condenações dos Réus
nos exatos termos da Sentença de primeiro grau, cuja menção reproduzo apenas no
que interessa aos ora embargantes, in litteris:
"(...)
PAULO ROBERTO DIAS MORALES, Cel R/R, condenado à pena de 16
(dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, como incurso no art. 303, § 1º, do
Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20 salários mínimos), em
concurso de agentes (art. 53, § 2º, inciso I, CPM) e em continuidade delitiva (art. 71
CP), em regime inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda, nos termos
do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal comum.
RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO, Ten Cel R/R Ex, condenado à pena de 08
(oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 303, § 1º, do
Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20 salários mínimos), em
concurso de agentes (art. 53 do CPM) e em continuidade delitiva (art. 71 CP), em
regime inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda, nos termos do que
dispõe o art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal comum.
MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO, Cap Ex, condenado à pena de 05
(cinco) anos, 11 (onze) meses e 02 (dois) dias de reclusão, como incurso no art. 303,
§ 1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20 salários mínimos),
em concurso de agentes (art. 53, § 3º, do CPM) e em continuidade delitiva (art. 71
CP), em regime inicialmente semiaberto para cumprimento da reprimenda, nos
termos do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal comum."
Recorrem do v. Acórdão deste Superior Tribunal Militar, de
12/05/2022, nos autos da Apelação nº 7000022- 48.2020.7.00.0000, MÁRCIO
VANCLER AUGUSTO GERALDO, PAULO ROBERTO DIAS MORALES E
RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO, apenas em relação à terceira preliminar
defensiva referente à competência do Conselho Permanente de Justiça, ao Princípio
da Identidade Física do Juiz, ao direito de apresentação das provas em Plenário e ao
pedido para novo interrogatório do réu, rejeitada pela maioria da Corte contra o voto
isolado do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
O cerne do inconformismo defensivo está estampado nos fundamentos
do voto vencido do Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO (Evento191 da
Apelação nº 7000022-48.2020.7.00.0000), no sentido de se acolher a preliminar
defensiva para declarar a nulidade do processo a partir da fase prevista no art. 428 do
7000734-67.2022.7.00.0000
40001355485 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPPM, com a remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau para o prosseguimento do
feito, com a observância do rito previsto nos arts. 430 e 433 do Código de Processo
Penal Militar.
A questão já foi objeto de discussão em outros julgados, e esta Corte
tem se posicionado no sentido de afastar a alegada nulidade por suposta violação de
regra procedimental.
Com o advento da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, o juiz
togado passou não só a presidir os conselhos de justiça, como também a decidir
monocraticamente os crimes militares envolvendo agente civil, ainda que em
coautoria com acusados militares.
É bem verdade que o art. 433 do CPPM, após a inovação legislativa
implementada na Lei de Organização Judiciária Militar, Lei nº 8.457, de 4 de
setembro de 1992, precisamente em seu art. 30, inciso I-B, tende a cair em desuso
nos casos de atuação exclusiva do juiz singular, tendo em vista a incongruência da
sustentação oral perante o juiz monocrático. Vale dizer que a sessão de julgamento é
ato consentâneo com os órgãos colegiados no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro.
Nesse sentido, trago à colação o Aresto in verbis:
“EMENTA: “HABEAS CORPUS” – CRIME MILITAR COMETIDO POR
POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL – JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR
ESTADUAL (CF, art. 125, § 5º, acrescido pela EC nº 45/2004) – COMPETÊNCIA
MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO,
NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL
REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART. 3º, “a”) –
LEGITIMIDADE – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE
DEFESA
EM
FACE
DA
AUSÊNCIA
DE
OPORTUNIDADE
PARA
OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS – INEXISTÊNCIA – FASE
RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE
ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO DE JUSTIÇA) – NÃO COMPROVAÇÃO,
ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU – “PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF” – PEDIDO INDEFERIDO.”
(HC 93076, Relator: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado
em 26/08/2008, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213. DIVULG 29-
10-2014. PUBLIC 30-10-2014). (Sem grifos no original).
Por outro lado, frisa-se que a sustentação oral não é ato essencial à
defesa ou à acusação, ainda mais quando suas teses estão devidamente registradas
em alegações escritas, conforme se verifica nos autos. Nesse sentido, já se
pronunciou a Suprema Corte, nos termos do julgado in verbis:
7000734-67.2022.7.00.0000
40001355485 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A SUSTENTAÇÃO ORAL,
EM PRÍNCÍPIO, NÃO É ATO ESSENCIAL À AMPLA DEFESA. IMPETRANTE
CONSTITUÍDO COM RESERVA DE PODERES. ORDEM DENEGADA. I - Embora
o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso
extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A
orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a
sustentação oral, em princípio, não é ato essencial à defesa. III – Se a parte a ser
convocada tem mais de um advogado constituído nos autos, e um deles foi
devidamente intimado, como assentado no excerto acima transcrito, o ato é eficaz e
não configura cerceamento à garantia constitucional da ampla defesa. IV – Ordem
denegada.”
(HC 140495, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 23/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119.
DIVULG 06-06-2017. PUBLIC 07-06-2017). (Sem grifos no original).
Como bem pontuou o nobre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
ROBERTO COUTINHO, em seu r. Parecer, com o qual comungamos e adotamos
em nosso voto, in verbis:
“(...) Não há razão para mudar o entendimento firmado por esta Procuradoria-
Geral, delimitada na questão da divergência, através de adoção das irretocáveis
Contrarrazões de Apelação da Percuciente Promotora da Justiça Militar, Drª ANNA
BEATRIZ LUZ PODCAMENI (Evento 1/1 da Apelação), com os acréscimos que
fizemos, até porque esse tem sido nosso reiterado posicionamento em casos
similares, inclusive com base em entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal
Federal, nos seguintes termos, in litteris:
‘(...) A defesa também alega que houve um encurtamento abrupto e ilegal do
processo, tendo em vista que o juízo a quo julgou o feito monocraticamente, em
razão do advento da Lei 13.774/18.
Novamente, não assiste razão ao recorrente, eis que o juízo a quo apenas aplicou
nova lei processual cogente. Não houve nenhuma irregularidade ou ilegalidade.
Além disso, a defesa alega que houve violação da garantia do juiz natural. Também
não procede tal afirmação. Não há que se falar em violação da garantia do juiz
natural, porquanto a nova lei não alterou a competência da jurisdição militar para
após o fato, e, sim, delimitou a competência de juízo no âmbito da Justiça Militar da
União de Primeira Instância, estabelecendo as hipóteses em que cada órgão
julgador nele existente atuará.
E sendo a norma de natureza estritamente processual, a aplicação se dá de forma
imediata à luz do artigo 5º do Código de Processo Penal Militar e do artigo 2º do
Código de Processo Penal Comum.
Assim, agiu com acerto o Douto Juízo de origem, visto que o preceito em exame
trata-se de regra de competência absoluta, cujo conhecimento se dá ex officio e a
aplicação deve ocorrer de forma imediata nos feitos pendentes de julgamento, não
7000734-67.2022.7.00.0000
40001355485 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incidindo a regra da perpetuatio jurisdictionis prevista no artigo 43 do CPC, pois se
está diante de regra cogente a respeito de competência absoluta.
Logo, em virtude da modificação determinada pela referida lei, os Conselhos de
Justiça passaram a ser absolutamente incompetentes para o julgamento das
hipóteses previstas no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.547, de 1992, de modo que
deve ocorrer o deslocamento da competência do Conselho de Justiça para o Juiz
Federal da Justiça Militar, como corretamente realizado no caso pelo Douto Juiz
Federal da Justiça Militar com base no artigo 36 do CPPM.
Nesta esteira, não há de se falar em qualquer cerceamento de defesa sofrido pelo
recorrente, nem de indevida abreviação do rito processual.
Da mesma forma, não há qualquer vício por não ter sido praticado o
interrogatório do réu ao final do procedimento, eis que a nova lei (13.774, de
2018) é de natureza estritamente processual, sendo a sua aplicação de forma
imediata à luz do artigo 5º do Código de Processo Penal Militar e artigo 2º do
Código de Processo Penal Comum.
Ademais, o reinterrogatório seria a repetição de atos já praticados que causariam
extrema morosidade a um processo que já se arrasta há anos. Desta feita, não houve
in casu qualquer nulidade. Neste sentido já se posicionou o STM. Vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 5º, INCISO IV, CF/88. REJEIÇÃO.
MPM.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. O BENEFICIÁRIO FOI O AGENTE
FRAUDADOR.
CRIME
PERMANENTE.
STF.
DEFESA.
AUTORIA,
MATERIALIDADE,
TIPICIDADE,
ILICITUDE
E
CULPABILIDADE.
CONFIGURAÇÃO. DOLO. PRESENÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
ERRO GRAVÍSSIMO COMETIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
FALSIDADE PERPETRADA PELO RÉU QUE DETINHA A OBRIGAÇ
REMUNERADA. INSTAURAÇÃO PROCESSO DISCIPLINAR CONTRA
REPRESENTANTE DO MPM. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. Pedido
de reinterrogatório do Réu indeferido pelo CPJ, em alegações orais. A não
realização de um novo ato processual, cuja finalidade se restringe a rebater
tese defensiva, não ofende a ampla defesa e o contraditório, à luz do art. 5º,
inciso LV, da CF/88. Rejeição da preliminar defensiva de nulidade
processual. Decisão Unânime. Segundo a jurisprudência do STF, no caso de
estelionato previdenciário, no qual o agente beneficiário e fraudador são a
mesma pessoa, entende-se que se trata de crime permanente. Tese do MPM
de crime continuado não cabível de acolhimento. Autoria, materialidade,
tipicidade, ilicitude e culpabilidade plenamente demonstradas. Teses da
Defesa rechaçadas. O dolo se mostrou presente na conduta delitiva ínsita no
art. 251 do CPM. O Réu negou-se, livre e conscientemente, em seis ocasiões,
a informar o exercício de atividade remunerada nas prefeituras de
Aquindauana/MS e Anastácio/MS. A instauração de processo disciplinar
contra membro do MPM é função que foge à competência desta Corte
Superior de Justiça. Desprovimento. Decisão Unânime.
7000734-67.2022.7.00.0000
40001355485 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000015-41.2016.7.09.0009. Relator
(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 22/05/2018,
Data de Publicação: 11/06/2018).
Não obstante, no sentido de se evitar qualquer alegação de prejuízo por parte das
Defesas, foi oportunizado pelo Juízo a quo, a oportunidade de reinterrogatório,
ocasião em que foi dado prazo de 10 (dez) dias para que manifestassem o interesse
na realização de reinterrogatório dos acusados, porém devidamente intimadas
para esse fim, preferiram silenciar, gerando a presunção de que não desejavam a
realizado do (sic), sendo que o prazo transcorreu in albis, vindo a precluir tal
matéria (vide Ata da Audiência realizada em 18/9/2014 - Evento 1, doc. 118, fls. 23
e 25).
Além disso, convém registrar que a instrução foi encerrada em 17/10/2014,
momento em que teve início da fase do artigo 427 do CPM, data anterior, portanto,
do marco estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (Evento 1, doc. 119, fl. 6).
(...)
2.2) Nulidade - Cerceamento de direito de defesa.
O APELANTE sustenta que houve nulidade no julgamento da presente ação penal,
eis que foi realizado de forma monocrática pelo Juiz Federal da Justiça Militar,
após a dissolução do Conselho Especial de Justiça para o Exército. Não assiste
razão à Defesa.
Com efeito, a Lei nº 13.774, de 2018, ao acrescentar o artigo 30, inciso I-B, na Lei
nº 8.547, de 1992, Lei de Organização da Justiça Militar da União, determinou que,
a partir de 20 de dezembro de 2018, data de sua entrada em vigor (da Lei 13.774),
os Juízes Federais da Justiça Militar passaram a ser competentes para,
monocraticamente, processar e julgar ações penais em que figurem no polo
passivo civis, nos casos previstos nos incisos I e III (militares da reserva) do artigo
9º do Código Penal Militar, e militares, quando estes forem acusados juntamente
com aqueles no mesmo processo.
No caso dos autos, os fatos se enquadram exatamente no âmbito de incidência da
referida norma, eis que os delitos narrados na exordial acusatória foram praticados
por um militar da reserva.
A lei nova trata de regra de competência material relativa à qualidade da pessoa do
réu (ratione personae) e, por conseguinte, tem natureza absoluta, conferida ao Juiz
Federal Militar na referida hipótese.
Não há que se falar em violação da garantia do juiz natural, porquanto a nova lei
não alterou a competência da jurisdição militar para após o fato, e sim delimitou a
competência de juízo no âmbito da Justiça Militar da União de Primeira Instância,
estabelecendo as hipóteses em que cada órgão julgador nele existente atuará.
E sendo a norma de natureza estritamente processual, a aplicação se dá de forma
imediata à luz do artigo 5º do Código de Processo Penal Militar e do artigo 2º do
Código de Processo Penal Comum.
7000734-67.2022.7.00.0000
40001355485 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, agiu com acerto o Douto Juízo de origem, visto que o preceito em exame
trata de regra de competência absoluta, cujo conhecimento se dá ex officio e a
aplicação deve ocorrer de forma imediata nos feitos pendentes de julgamento, não
incidindo a regra da perpetuatio jurisdictionis prevista no artigo 43 do CPC, pois se
está diante de regra cogente a respeito de competência absoluta.
Logo, em virtude da modificação determinada pela referida lei, os Conselhos de
Justiça passaram a ser absolutamente incompetentes para o julgamento das
hipóteses previstas no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.547, de 1992, de modo que
deve ocorrer o deslocamento da competência do Conselho de Justiça para o Juiz
Federal da Justiça Militar, como corretamente realizado no caso pelo Douto Juiz
Federal da Justiça Militar com base no artigo 36 do CPPM.
Neste sentido, vale colacionar o recentíssimo julgado do STM. Vejamos:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. CONVOCAÇÃO DO
CONSELHO DE JUSTIÇA. CRIME MILITAR COMETIDO POR MILITAR.
POSTERIOR LICENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE
JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. LEI Nº 13.774/2018.
RETORNO À INST NCIA DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO
FEITO. 1. Não há que se falar em necessidade de convocação do Conselho
de Justiça para que decline da competência para o Juiz togado, quando for
o caso, visto já ter sido esta fixada por força de expressa previsão legal. 2. A
lei possui caráter processual e, portanto, aplicabilidade imediata, impondo
que os atos processuais a serem praticados, após a sua vigência, sejam por
ela regulados, respeitando-se a eficácia dos já praticados. 3. A posterior
perda da condição de militar do Acusado não altera a competência do
Conselho de Justiça para julgar o feito, pois a situação do tempo do fato é
que deve reger a distribuição interna de competência. 4. Compete ao
magistrado a competência monocrática para julgamento dos civis apenas
nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM, bem como dos
militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo
processo. Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000566-
70.2019.7.00.0000. Relator (a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 13/08/2019, Data de Publicação:
06/09/2019). (Grifos Nossos).
Desta forma, não há de se falar em qualquer cerceamento de defesa sofrido pelo
recorrente, nem de indevida abreviação do rito processual.
Além disso, o APELANTE sustenta que houve prejuízo à defesa, tendo em vista que
a sustentação oral não ocorreu.
Esta alegação também não procede. O que aconteceu foi a aplicação imediata de lei
processual que modificou o procedimento. Neste sentido, não houve cerceamento
de defesa sofrido pelo APELANTE, mas, tão somente, a aplicação de norma
cogente.
7000734-67.2022.7.00.0000
40001355485 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, não há que se falar em violação à ampla defesa por supressão de
sustentação oral do advogado, pois além de inexistir exigência legal nesse sentido,
foi assegurado à acusação e às Defesas (incluindo a do APELANTE)
oportunidade de manifestação em sede de alegações escritas, as quais foram
consideradas pelo Juízo Federal da Justiça Militar de origem ao proferir a sentença
em questão.
Por fim, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que não haverá sessão de
julgamento em se tratando de competência monocrática do Juiz Federal da Justiça
Militar, consoante o decidido no Habeas Corpus nº 93.076, julgado em 26/8/2008,
Relator Ministro Celso de Melo.
O APELANTE aduz que houve cerceamento do direito à defesa, visto que não foi
realizado o reinterrogatório dos acusados ao final dos depoimentos das
testemunhas.
Esta alegação não procede, eis que ao término da instrução criminal foi indagado
aos acusados se os mesmos queriam ser interrogados. Veja bem. É um direito da
parte e não uma obrigação.
Nenhum dos acusados, cientes de todas as provas produzidas contra eles ao final
da instrução criminal, quis usar de seu direito ao reinterrogatório. Trata-se de
matéria claramente precluída.
Ademais, o reinterrogatório seria a repetição de atos já praticados que causariam
extrema morosidade a um processo que já se arrasta há anos. Desta feita, não houve
in casu qualquer nulidade.
2.3) Nulidade - Suposta violação do princípio da identidade física do juiz
(...)
Segundo a defesa, houve quebra do Princípio da Identidade Física do Juiz quando o
processo deixou de ser julgado pelo supramencionado juiz.
Este argumento beira o absurdo, pois entende que o princípio da identidade física
do juiz seria um princípio absoluto. Imagine-se, nobres ministros, se o juiz que
participou da instrução criminal se aposenta ao final do processo, antes de proferir
sentença. Não seria razoável e nem proporcional esperar que o magistrado que
assume a carga processual anule a instrução criminal para refazer todos os atos,
ainda mais quando todas as provas estão nos autos.
É exatamente por este motivo que o Princípio da Identidade física do Juiz comporta
exceções, permitindo flexibilização em situações excepcionais, como nas hipóteses
de convocação, licença, promoção, aposentadoria ou de afastamento do Magistrado
por qualquer motivo. Neste sentido entende o STM. Vejamos:
EMENTA. RECURSOS DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO E
DEFESA. ART. 175 E ART. 209 AMBOS DO CPPM. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO.
RECURSO
DEFENSIVO
PROVIDO
7000734-67.2022.7.00.0000
40001355485 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PARCIALMENTE. O princípio da identidade física do Juiz, que estabelece
que o Juiz que presidiu a instrução deverá também proferir a Sentença, não
é absoluto, permitindo flexibilização em situações excepcionais, como nas
hipóteses de convocação, licença, promoção, aposentadoria ou de
afastamento do Magistrado por qualquer motivo. Os órgãos julgadores desta
Justiça Especializada são colegiados e, no caso específico do processo
envolvendo as praças, cuja competência para a apreciação e julgamento é do
Conselho Permanente de Justiça, a incidência do referido princípio já resta
mitigada, em virtude da renovação de composição dos Conselhos a cada
trimestre. Não é caso de nulidade, quando as diversas substituições de
Magistrados são realizadas de acordo com a lei, possuindo, cada uma delas,
ato administrativo respectivo, conforme as portarias e certidões. Preliminar
defensiva que se rejeita. Unânime Graduado que, com a intenção de agilizar
formatura, age com violência contra os recrutas, e os agride no interior do
alojamento, se utilizando-se de pedaços de madeira com pregos nas
extremidades, causando-lhes lesões corporais leves. Para configuração do
tipo previsto no art. 175 do CPM basta a existência de ofensa dolosa contra o
inferior hierárquico, aperfeiçoada pelo contato físico, sendo desnecessário o
resultado lesivo, que apenas qualifica o delito. Apelo Ministerial provido
para condenar o Réu nas sanções do art. 210 do CPM, por aplicação da
regra do parágrafo único do art. 175 do mesmo diploma. Extinção da
punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva do referido
crime com base no art. 125, inciso II, do CPM. Apelo defensivo parcialmente
provido para aplicar continuidade delitiva constante no art. 71 do Código
Penal comum, utilizado no âmbito desta Corte por ser mais benéfico ao Réu,
conforme precedentes, importando em redução da pena pela prática do crime
previsto no art. 175 do CPM.'"
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000245- 91.2014.7.01.0101.
Relator(a): Ministro(a) Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Data de
Julgamento: 14/12/2017, Data de Publicação: 08/02/2018). (Grifos nossos)
Salienta, ainda, a douta e aguerrida Promotora da Justiça Militar Drª
ANNA BEATRIZ LUZ PODCAMENI, in verbis:
“(...) que as nulidades, de regra, devem ser arguidas no momento oportuno e,
apesar de não ter havido sessão com Sustentação Oral das Alegações Escritas, com
o Despacho Saneador com conteúdo decisório que optou pela não realização de
Sessão Pública de Julgamento (Evento 148 da Ação Penal Militar) e por
consequência, suprimiu a Sustentação Oral, não houve interposição de Correição
Parcial ou qualquer petição ou recurso contra a referida Decisão e, assim, a nosso
sentir, a via ficou preclusa para tal pedido, na medida em que a Defesa de PAULO
ROBERTO DIAS MORALES quedou-se inerte após a intimação ocorrida em
29/1/2019 (Evento 157 da Ação Penal Militar), só ingressando com
‘Embarguinhos’ após a Sentença, disponibilizada em 22/4/2019 (Evento 168 da
Ação Penal Militar). (...)”
Trago à colação julgado da Suprema Corte, que decidiu pela preclusão,
em situação análoga, e consolidou que, nos casos em que a lei prevê julgamento
monocrático, não há que se falar em nulidade da Sentença por supressão de debates
7000734-67.2022.7.00.0000
40001355485 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

orais, posto que estes só possuem previsão legal nos julgamentos por órgãos
colegiados, in verbis:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PROCEDIMENTO RELATIVO AOS CRIMES SUBMETIDOS AO
TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE
FÍSICA
DO
JUIZ.
TEMA
NÃO
EXAMINADO
PELAS
INSTÂNCIAS
ANTECEDENTES.
INVIABILIDADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS POR MEMORIAIS
ESCRITOS. DECISÃO PROFERIDA COM AMPARO NO ART. 403, § 3º, DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
INEXISTENTE.
LAUDO
PERICIAL
JUNTADO
AOS
AUTOS
APÓS
A
CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. Temas não examinados
pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta
SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das
regras constitucionais de repartição de competências. 2. Não há falar em
ilegalidade na decisão do magistrado de origem que determina a substituição dos
debates orais pela apresentação de memoriais escritos quando o advogado do réu,
embora devidamente intimado acerca de tal ato, não demonstra qualquer
irresignação. Ainda, a decisão está lastreada no art. 403, § 3º, do Código de
Processo Penal, segundo o qual o juiz poderá, considerada a complexidade do caso
ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias
sucessivamente para a apresentação de memoriais. 3. O indeferimento do pedido de
designação de nova audiência de instrução para oitiva de peritos não implica
cerceamento de defesa, considerando que o fim da primeira etapa do procedimento
do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. Além disso, a
defesa trouxe argumentação genérica, sem demonstrar qualquer prejuízo
efetivamente sofrido, capaz de nulificar o julgado. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento."
(HC 176058 AgR / PE - PERNAMBUCO AG.REG. NO HABEAS
CORPUS Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES Julgamento:
21/02/2020 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 05-03-2020 PUBLIC 06-03-2020).
(Grifos nossos).

"HABEAS CORPUS" – CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL MILITAR
CONTRA CIVIL - JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL (CF, art.
125, § 5º, acrescido pela EC nº 45/2004) – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO
MAGISTRADO TOGADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL REFERENTE
AO JUÍZO SINGULAR - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO
PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART. 3º, " a") - LEGITIMIDADE -
ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA
AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES
ORAIS – INEXISTÊNCIA - FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-
7000734-67.2022.7.00.0000
40001355485 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SE AO JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO DE
JUSTIÇA) - NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA
DO RÉU - "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF" - PEDIDO INDEFERIDO. (...)"
(HABEAS CORPUS 93.076 RIO DE JANEIRO RELATOR: MIN.
CELSO DE MELLO COATOR (A/S)(ES) :SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA).
As provas produzidas durante a instrução processual estão nos autos e
foram submetidas a uma minuciosa análise pelo Magistrado a quo e por esta Corte
Castrense.
Não houve prejuízo às partes e nem qualquer descompasso entre a
prova produzida e a sentença proferida, o que afasta a alegação de nulidade pela
defesa.
Diante do exposto, conheço dos embargos infringentes e de nulidade
opostos pela Defesa, porém os rejeito para manter incólume o Acórdão lavrado nos
autos da Apelação nº 7000022-48.2020.7.00.0000, por seus jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator para o
Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355485v6 e
do código CRC 9f695282.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 25/10/2023, às 14:59:36
7000734-67.2022.7.00.0000
40001355485 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000734-67.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO
EMBARGANTE: PAULO ROBERTO DIAS MORALES
EMBARGANTE: MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO
EMBARGANTE: MARCELO CAVALHEIRO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei vencida, divergindo da maioria, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de recursos de Embargos Infringentes opostos pela Defesa em
favor
de
MARCELO
CAVALHEIRO,
MÁRCIO VANCLER AUGUSTO
GERALDO, PAULO ROBERTO DIAS MORALES E RONALD VIEIRA DO
NASCIMENTO, em face do Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº
700022-48.2020.7.00.0000, julgada em 12/4/2022, que, por maioria de votos,
rejeitou a terceira preliminar defensiva de competência do Conselho Permanente de
Justiça, do Princípio da Identidade Física do Juiz, do direito de apresentação das
provas em Plenário e do pedido para novo interrogatório do réu.
Os Embargos ora em análise – tendo por certo que o recurso de
MARCELO CAVALHEIRO já fora inadmitido – são tempestivos e foram opostos
por partes legítimas e interessadas, por isso devem ser conhecidos.
A divergência aqui arguida diz respeito à rejeição da terceira
preliminar defensiva, intitulada como de competência do Conselho Permanente de
Justiça, do Princípio da Identidade Física do Juiz, do direito de apresentação das
provas em Plenário e do pedido para novo interrogatório do réu. Especificamente, a
tese sob a qual incorre a discordância se refere à preliminar defensiva acerca do
Juízo a quo ter afastado o procedimento previsto no CPPM, proferindo Sentença
monocrática sem que a Defesa pudesse apresentar sua sustentação oral durante a
Sessão de Julgamento.
No voto divergente, o Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino
acolheu a preliminar defensiva para declarar a nulidade do processo a partir da fase
processual prevista no art. 428 do Código de Processo Penal Militar, com a posterior
remessa dos autos ao Juízo a quo para que o feito prosseguisse com a observância do
rito procedimental previsto no Código de Processo Penal Militar, notadamente, os
arts. 430 e 433 do referido Códex.
Os recursos merecem guarida.
7000734-67.2022.7.00.0000
40001355393 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na hipótese, o Juízo de primeiro grau proferiu Sentença condenatória
sem que fosse realizada a Sessão de Julgamento e oportunizada, consequentemente,
a apresentação de sustentação oral pelas partes. Ora, a Lei Adjetiva Castrense prevê
duas possibilidades de manifestações pelas partes, a saber: as alegações escritas e as
orais. Não se trata de uma coisa ou de outra, mas da oportunização, não somente à
Defesa, como também à Acusação, da apresentação de duas alegações, sendo a
última complementar da primeira.
Daí que o simples deslocamento da competência do Juízo - do
Colegiado para o singular - não conduz à supressão de fase imprescindível à
concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de
cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao princípio da
especialidade (art. 1º do CPPM).
Conquanto se deva buscar uma maior economia processual, com a
produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, por outro lado são
vedados indevidos atropelos processuais, uma vez que, conforme aduzem Nestor
Távora e Rosmar Rodrigues
1:
(...) a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal
deve exigir do legislador ordinário um enfrentamento racional e
equilibrado da estrutura procedimental, eliminando-se expedientes de
cunho meramente procrastinatório, mas jamais se distanciando das
garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas
que tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se afastar
da qualidade na prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e
necessária à justa composição dos conflitos.
Deve ser afastada, portanto, uma aplicação isolada dos princípios da
celeridade e da duração razoável do processo, porquanto o que se almeja é frear a
procrastinação indeterminada e desarrazoada, ora servindo de impunidade ao
criminoso, ora taxando-lhe uma persecução estigmatizadora, sem se olvidar, ainda,
de que tais postulados também pertencem à vítima. Tal duração razoável, contudo,
necessariamente demanda uma reflexão equilibrada pelas partes processuais e,
principalmente, pelo magistrado.
Nesse contexto, com o fito de evitarem práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal
assegura, no art. 5º, incisos LIV e LV, o devido processo legal, consubstanciado na
ampla defesa e no contraditório.
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito
estabelece institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o
poder estatal, nomeadamente no exercício do munus judicial, observe e faça observar
7000734-67.2022.7.00.0000
40001355393 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos e as
decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a
paralisar ou restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, não há dúvidas de que a supressão das razões
orais causou flagrante prejuízo aos condenados, eis que, nos termos do enunciado nº
523 da súmula de jurisprudência do STF, "No processo penal, a falta da defesa
constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de
prejuízo para o réu." (Grifo nosso.)
Assim é que o postulado do devido processo legal demanda
necessariamente um processo tipificado em lei, sem a supressão ou o desvirtuamento
de atos processuais imprescindíveis, como é o das alegações orais no processo penal
militar.
Ad argumentandum tantum, veja-se que, mesmo na órbita processual
comum, o oferecimento das alegações finais na forma oral tem primazia sobre a
forma escrita, que tão somente poderá ocorrer nos casos complexos ou presente o
litisconsórcio passivo multitudinário.
Nesse sentido, leiam-se os pertinentes dispositivos do Código de
Processo Penal, que, aliás, foram objeto de reforma pela Lei nº 11.719/2008, in
verbis:
Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo
indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte)
minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis
por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença. (Redação
dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 1º Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de
cada um será individual. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 2º Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse,
serão concedidos 10 (dez) minutos, prorrogando-se por igual período
o tempo de manifestação da defesa. (Incluído pela Lei nº 11.719, de
2008).
§ 3º O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número
de acusados, conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias
sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o
prazo de 10 (dez) dias para proferir a sentença. (Incluído pela Lei nº
11.719, de 2008). (Grifos nossos.)
7000734-67.2022.7.00.0000
40001355393 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O legislador ordinário, portanto, ao atualizar o Diploma Adjetivo,
expressamente atribuiu preferência às alegações orais, excepcionando essa forma
nos casos acima mencionados, os quais sequer se assemelham à presente hipótese
em julgamento.
Ex positis, votei no sentido de conhecer e de acolher os Embargos
opostos por MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO, PAULO ROBERTO
DIAS MORALES E RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO para que fossem
declarados nulos os atos processuais a partir da fase do art. 433 do CPPM, por
inobservância do devido processo legal pela instância de origem.

Brasília 14 de setembro de 2023.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355393v2 e
do código CRC c1d9df34.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 19/10/2023, às 8:12:28
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora
JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
7000734-67.2022.7.00.0000
40001355393 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR